Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. ART. 147-A CPB. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu, nas penas do art. 147-A, §1o, II, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. A pena tornou-se definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial de cumprimento semiaberto.
2. Em suas razões recursais, o recorrente, pleiteia, em síntese, a absolvição do crime que lhe foi imputado, por ausência de provas para condenação. Contrarrazões apresentadas (ID 51139394). Parecer do Ministério Público (ID 52168912) pelo conhecimento e não provimento do recurso.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Consta da denúncia que: “Entre os dias 05 de março de 2021 e 14 de agosto de 2021, na QN 431, Conjunto B, Lote 2, kitnet, 2o andar, Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, perseguiu G.G.L.., pessoalmente e através do envio de mensagens no aparelho celular, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, a vítima trabalhou na residência do denunciado como faxineira. Na data provável de 05 de março de 2021, a vítima foi à residência do denunciado e, após ingerir alguns alimentos, perdeu a consciência, acordando algumas horas depois, deitada sobre a cama do denunciado, com dores na vagina, ocasião que percebeu um sangramento. Ao procurar saber sobre o que tinha ocorrido, o denunciado perguntou se a vítima não lembrava que eles haviam mantido relações sexuais. Diante de tal situação, a vítima decidiu parar de frequentar a residência do denunciado, contudo, C. continuou a enviar mensagens de texto através do celular e abordar G.G.L. em via pública. Não satisfeito, o denunciado também passou a ameaçar a vítima, reiteradamente, afirmando que iria divulgar suas imagens íntimas, caso ela não voltasse a trabalhar para ele. Surpresa, G.G.L. não se recordava quando teria sido filmada ou fotografada pelo denunciado. Assim, a vítima decidiu se distanciar do denunciado, entretanto, C. voltou a persegui-la, enviando mensagens, fazendo ligações, abordando-a na rua, além de solicitar que alguns desconhecidos abordassem a vítima para entregar seus recados. Além disso, o denunciado passou a indagar pessoas próximas da vítima, oferecendo dinheiro a quem fornecesse seu endereço atual. No mais, o denunciado também enviava mensagens para o celular do filho mais velho da vítima, conforme mídias anexas ao ID 101485073, 10148574 e 10148575.”
5. Ao contrário do defendido pelo recorrente, a autoria e materialidade restaram amplamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 4759/2021, Inquérito Policial no 843/2021 da 26a DP, Termo de declarações da vítima (ID’s: 3226439 a 32264645), Relatório, Termo de declaração, Auto de Apresentação e Apreensão (ID’s: 32264709 a 32264711), áudios (ID’s: 32264651 a 32264354), Relatório depoimento especial, Termo de declaração, Auto de reconhecimento de objeto, Relatório no 901/2021 (ID’s: 32264721 a 32264724), Laudo de Perícia Criminal no 62.777/2021 (ID: 32264815), além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. A versão apresentada pela vítima e por uma testemunha foram coerentes com as demais provas produzidas nos autos, no sentido de confirmar que o apelante perseguiu e ameaçou a vítima por diversas vezes, de forma reiterada, inclusive por pessoas que a vítima não conhecia, por meio de recados e mensagens enviadas pelo telefone. Em razão dessa conduta, a vítima mudou de endereço, mas a perseguição continuou. A testemunha ouvida em juízo esclareceu ter vivenciado um dia de perseguição com a vítima, presenciou pessoas batendo à porta, diversas ligações do réu e de pessoas a mando dele.
7. A tese de insuficiência probatória, defendida pelo réu, sem qualquer prova que lhe favoreça, busca somente livrá-lo da condenação imposta.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual em delitos dessa espécie, a palavra da vítima possui maior relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp no 2202116/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido esta corte de justiça: “A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelos demais elementos produzidos no decorrer do processo.” (Acórdão 1668266, 07004801520218070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023).
9. Assim, conclui-se com facilidade, por ser o acervo probatório farto o suficiente, que o apelante praticou o delito de perseguição, por mensagens que abalaram sua tranquilidade, obrigando-a a mudar o local de sua residência, constrangendo-a de várias formas.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.